Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-84.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1000297-84.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALESSANDRA CARDOSO BATISTA
IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RITO SUMARÍSSIMO DA LEI 9.099/95. MODIFICAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Alessandra Cardoso Batista, denunciada pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em trâmite no Juizado Especial Criminal. A impetração sustenta nulidade do processo em razão da adoção de rito diverso do previsto na Lei no 9.099/95, com a realização de atos escritos e fracionados, em violação aos princípios da oralidade, celeridade e legalidade. Requereu-se liminarmente a anulação dos atos processuais e o restabelecimento do procedimento sumaríssimo. A liminar foi indeferida e, ao final, a ordem foi submetida a julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a adoção de procedimento distinto do rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95, com apresentação de resposta escrita antes da audiência una, acarreta nulidade absoluta por ofensa ao devido processo legal e princípios constitucionais, mesmo na ausência de prejuízo concreto à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o exame do habeas corpus quando a alegação de nulidade refere-se a fase anterior não enfrentada nem convalidada na sentença.
4. O princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP e art. 65 da Lei 9.099/95) impõe a demonstração de prejuízo para que se reconheça nulidade de ato processual.
5. A antecipação da apresentação da resposta à acusação, de forma escrita, não suprimiu qualquer garantia da defesa, tendo, ao contrário, favorecido a análise prévia da denúncia.
6. A modificação do rito sumaríssimo, sem exclusão da audiência una e sem prejuízo à manifestação da defesa, não configura nulidade processual.
7. A antecipação do marco interruptivo da prescrição em um mês não resultou em prejuízo prático à parte, dado que a interrupção subsequente pela sentença condenatória (art. 117, IV, CP) consolidou o marco prescricional.
8. A atuação do juízo de origem refletiu adequação processual legítima e não inovação normativa, não violando a competência legislativa privativa da União (art. 22, I, CF).
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inversão de etapas no rito da Lei no 9.099/95, sem prejuízo concreto à defesa, não enseja nulidade (pas de nullité sans grief).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A adoção de modificação pontual no rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal, como a antecipação da resposta escrita à acusação, não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. A superveniência de sentença condenatória não prejudica a análise de nulidade anterior não convalidada na decisão final. 3. O princípio pas de nullité sans grief aplica-se plenamente aos procedimentos regidos pela Lei no 9.099/95. 4. Ajustes procedimentais feitos pelo juízo, desde que não violem direitos fundamentais nem suprimam garantias legais, não configuram usurpação de competência legislativa da União."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I; 98, I; CPP, art. 563; Lei 9.099/95, arts. 62, 65, 78 e 81; CP, art. 117, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191804/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.09.2024; STJ, AgRg no RHC 67727/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000297-84.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA CARDOSO BATISTA - CPF: 702.842.551-73 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, no sentido de CONCEDER A ORDEM pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025